Tribunal: TJBA
Processo: 8000818-91.2018.8.05.0154
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão julgador: MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-18
Data de publicação: 2025-12-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000818-91.2018.8.05.0154

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: NELSON ANTONIO PEROTTI e outros (2)

Advogado(s)
:
PATRICIA CRISTINA CECCATO BARILI, MARIANE REGINA CONEGLIAN registrado(a) civilmente como MARIANE REGINA CONEGLIAN

APELADO: SOLUTTA COMERCIAL AGRICOLA LTDA e outros (2)

Advogado(s)
:
MARIANE REGINA CONEGLIAN registrado(a) civilmente como MARIANE REGINA CONEGLIAN, PATRICIA CRISTINA CECCATO BARILI

ACORDÃO

EMENTA: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL EM EMBARGOS À EXECUÇÃO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. INAPLICABILIDADE DO CDC. REDUÇÃO EQUITATIVA DA MULTA MORATÓRIA. DEVIDA. CUMULAÇÃO COM CLÁUSULA PENAL. INDEVIDA. LIMITAÇÃO DOS JUROS. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. RECURSO DO EMBARGADO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. RECURSO DOS EMBARGANTES CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de apelações cíveis interpostas por ambas as partes contra sentença proferida nos autos dos Embargos à Execução, que reconheceu parcialmente o excesso de execução, limitando os juros moratórios a 1% ao mês e excluindo a cláusula penal por cumulação indevida com a multa moratória. Diante da sucumbência recíproca, cada parte foi condenada ao pagamento de metade das custas e dos honorários advocatícios, fixados em 10% do valor da causa, com exigibilidade suspensa em relação aos Embargantes por força da gratuidade de justiça.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há quatro questões em discussão: (i) verificar se há nulidade da sentença por omissão quanto à alegação de impenhorabilidade de imóvel rural e proventos de aposentadoria; (ii) definir se a multa moratória contratual deve ser reduzida com base no cumprimento parcial da obrigação; (iii) determinar a validade da exclusão da cláusula penal em razão da cumulação com a multa moratória; e (iv) aferir a adequação da distribuição dos ônus sucumbenciais diante da alegada sucumbência mínima dos Embargantes.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Não há nulidade da sentença por omissão quanto à impenhorabilidade do imóvel e dos proventos de aposentadoria, pois não houve constrição ou alienação desses bens nos autos da execução, cabendo ao juízo da execução deliberar sobre o tema oportunamente.

4. A relação jurídica entre as partes não é de consumo, pois refere-se à aquisição de insumos agrícolas, razão pela qual não se aplica o Código de Defesa do Consumidor nem a limitação de multa moratória prevista no art. 52, § 1º, do CDC.

5. No mais, a cláusula penal deve ser reduzida equitativamente quando houver cumprimento parcial da obrigação, nos termos do art. 413 do Código Civil.

6. Reconhecido o adimplemento parcial da obrigação (pagamento da primeira parcela no valor de R$ 30.000,00, equivalente a 17,37% do total), é cabível a redução proporcional da multa moratória contratual, de 20% para 16,53%.

7. A cumulação de cláusula penal e multa moratória se mostra indevida por terem o mesmo fato gerador, configurando-se bis in idem, sendo correta a exclusão da cláusula penal.

8. Correta a distribuição dos ônus sucumbenciais de forma recíproca, uma vez que os Embargantes obtiveram êxito parcial em dois de quatro pedidos, não se caracterizando sucumbência mínima.

9. Por fim, diante do desprovimento do recurso do Embargado, impõe-se a majoração dos honorários sucumbenciais em favor do patrono dos Embargantes, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso dos Embargantes conhecido e parcialmente provido; recurso do Embargado conhecido e não provido.

Tese de julgamento
:

1. Não configura nulidade da sentença a ausência de pronunciamento sobre a impenhorabilidade de bens que não foram objeto de constrição.

2. É cabível a redução proporcional da multa moratória prevista contratualmente quando demonstrado o cumprimento parcial da obrigação, nos termos do art. 413 do CC.

3. É vedada a cumulação de cláusula penal e multa moratória quando possuírem o mesmo fato gerador.

4. A caracterização da sucumbência mínima depende da análise quantitativa dos pedidos deferidos, não sendo suficiente o êxito em parte dos pedidos para afastar a sucumbência recíproca.

Dispositivos relevantes citados
: CC, arts. 393 e 413; CPC, arts. 85, § 11, e 86, parágrafo único; CDC, art. 52, § 1º; Decreto-Lei nº 22.626/33.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp nº 1872628/SP, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 29.11.2021; TJSP, Apelação nº 1028575-89.2023.8.26.0100, Rel. Des. Júlio César Franco, j. 08.02.2024; TJMG, Apelação nº 10000204598379001, 13ª Câmara Cível, Rel. Des. Luiz Carlos Gomes da Mata, j. 07.07.2022; TJDF, Apelação nº 0720016-43.2020.8.07.0007, 1ª Turma Cível, Rel. Des. Carlos Pires Soares Neto, j. 07.02.2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação nº
8000818-91.2018.8.05.0154
, em que figuram como Apelantes, reciprocamente,
SOLUTTA COMERCIAL AGRICOLA LTDA
,
NELSON ANTONIO PEROTTI
e
OUTRA
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO
ao apelo do Embargado e
CONHECER
e
DAR PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso dos Embargantes, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões,

Presidente

Desa. Maria da Purificação da Silva

Relatora

Procurador(a) de Justiça